Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato judicial, consubstanciado, em síntese, nos acórdãos indicados na Inicial que, segundo o Impetrante, teriam ensejado violação ao seu direito liquido e certo ao autorizarem pedido de penhora do Exequente sobre os seus rendimentos. Indeferida a Inicial do Mandamus, foi interposto Agravo Interno, já incluído em pauta para julgamento. À pag. 1 do ID Num. 30159169, o Impetrante-Recorrente noticia a celebração de acordo com o Exequente e requer a extinção do feito. Considerando a pacífica a jurisprudência no sentido de que o Impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental, independentemente do consentimento da parte impetrada, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 998 do CPC, segundo o qual poderá o recorrente, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, homologo o pedido para que surta os jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 04 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator